Tribunal: TJDFT
Processo: 0745964-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEORIA DO DEVER DE MITIGAR A PERDA (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora do credor em promover a execução autoriza a exclusão dos encargos legais incidentes sobre o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora decorre da conduta do devedor e os encargos legais são consequência direta do inadimplemento, conforme os arts. 389 e 395 do Código Civil.
4. A teoria do dever de mitigar a perda (duty to mitigate the loss) não se aplica de forma automática. Exige demonstração de má-fé do credor e aumento desproporcional do débito, o que não foi comprovado.
5. O ordenamento jurídico não estabelece prazo para início da execução, salvo prescrição, que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera demora na propositura da execução, sem demonstração de má-fé, não autoriza a exclusão dos encargos legais decorrentes do inadimplemento. 2. A aplicação da teoria do dever de mitigar a perda (duty to mitigate the loss) exige prova de conduta dolosa do credor e aumento desproporcional do débito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 395.
Jurisprudência relevante citada: n/a.